Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-93.2005.8.14.0080
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000079-93.2005.8.14.0080

EMBARGANTE: WELITON LEITE DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REDUÇÃO DA PENA BASE – FRAÇÃO DE 1/8 PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. 1. Não há uma posição dominante no Superior Tribunal de Justiça, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada, razão pela qual mantenho a pena base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, como disposto no acórdão embargado, uma vez que é proporcional as circunstâncias estabelecidas e ao deslinde dos fatos.

Assim, o acórdão guerreado não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a 3ª Turma de Direito Penal cumprido, fundamentadamente, a determinação do Superior Tribunal de Justiça, fixando pena dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos delituosos.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece e rejeita os embargos de declaração interpostos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

WELLINGTON LEITE DOS SANTOS
, através de patrono particular, interpôs o presente Embargos de Declaração com efeitos modificativos contra o V. Acordão n. 218.693 da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que procedeu a nova dosimetria de pena, em atenção a determinação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial.

Após o julgamento do recurso de apelação, em que foi dado provimento parcial, a defesa interpôs Embargos de Declaração pleiteando a reforma da pena base, que foram rejeitados.

Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), analisando a dosimetria de pena questionada, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para que os autos retornassem a este E. Tribunal de Justiça para readequar a pena base, ponderando que o vetor motivos, na 1ª fase, deve ser considerado neutro por ser inerente ao tipo.

Interposto agravo regimental em recurso especial o ora Ministro reconsiderou a decisão anterior e avaliou que, além dos motivos, o vetor culpabilidade, igualmente, deve ser considerada favorável, ante a ausência de elementos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado, devendo, assim, ser readequada a pena.

Em sessão da 3ª Turma de Direito Penal, em 02.08.2021, esta Relatora procedeu a nova individualização da pena, considerando tão somente como desfavoráveis as circunstâncias e consequências e readequou a pena base para 5 anos. Pela continuidade delitiva, a pena foi aumentada em 2/3, como disposto na sentença, restando a reprimenda final em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Embargos de Declaração contra o acórdão n. 218.693 da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que procedeu a nova dosimetria de pena, em atenção a determinação do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela
rejeição dos embargos interpostos
.

É o relatório.

VOTO

Depura-se dos autos que foi improvido o recurso de apelação interposto, para reformar a pena base, a qual foi mantida em 7 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

No entanto, após a interposição de recurso especial e agravo regimental em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou nova adequação da pena base considerando que a culpabilidade e os motivos são inerentes ao tipo.

Dessa forma, o acórdão atacado reformou a pena em cumprimento a determinação do Tribunal Superior e manteve os vetores das circunstâncias e consequências como desfavoráveis, fixando pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Nesse ponto, a defesa interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo que o STJ tem entendido a fração de 1/8 para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase, o que viabiliza a redução da pena base ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão.

A jurisprudência do STJ assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3.
No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte
, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021)

Assim sendo, não há uma posição dominante nessa Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada, razão pela qual mantenho a pena base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, como disposto no acórdão embargado, uma vez que é proporcional as circunstâncias estabelecidas e ao deslinde dos fatos.

Assim, o acórdão guerreado não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a 3ª Turma de Direito Penal cumprido, fundamentadamente, a determinação do Superior Tribunal de Justiça, fixando pena dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos delituosos.

Ante o exposto, não estando presentes nenhum dos requisitos do
caput
do artigo 619 do CPP,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 26/10/2022